Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703288-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Carla Borges de Araújo Agravado(s) Ronan Amaral Toledo Filho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Borges de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 144777535 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida por Ronan Amaral Toledo Filho em desfavor da ora agravante, processo n. 0738124-75.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a impugnação à penhora, nos seguintes termos: No ID137091406, foi certificada a penhora do valor de R$ 5.477,07, em contas bancárias de titularidade da executada, sendo R$ 223,39 junto à Caixa Econômica Federal, em 29/08/2022, bem como o valor de R$ 5.253,68 perante o Banco do Brasil na data de 31/08/2022. No ID139436573, a executada apresentou impugnação à penhora, sob a alegação de impenhorabilidade de todos os valores bloqueados, inclusive aqueles que foram liberados para a parte exequente, por se tratar de verba salarial percebida de seu órgão empregador, e, portanto, de caráter alimentar. Asseverou também o excesso de execução e pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Intimado, o exequente refutou a alegação da executada, sob o argumento da ausência de provas. É a síntese do necessário. Decido. Em análise detida aos autos, verifico que, na certidão de ID83467584, registrou-se o bloqueio e a transferência para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, do valor de R$ 1.045,35, na data de 28/01/2021. Expedido mandado de intimação no ID89725653, não houve resultado acostado aos autos. Nova consulta de ativos financeiros foi realizada por determinação da Instância Revisora, em sede de AGI n. 0717075-10.2021.8.07.0000, mediante o SisbaJud, na modalidade teimosinha. A pesquisa reiterada por 30 dias resultou no bloqueio e transferência do valor de R$ 15.629,05, realizada entre o período de 22/10/2021 e 21/11/2021, conforme certidão de ID109308392. A executada foi devidamente intimada no ID119579529, na data de 25/03/2022, mas permaneceu inerte, razão pela qual foi expedido alvará de levantamento no ID133212812, em favor do exequente. Nova consulta de ativos financeiros realizada por determinação deste Juízo, mediante o SisbaJud, na modalidade teimosinha. A pesquisa reiterada por 7 dias resultou no bloqueio e transferência do valor de R$ 5.477,07, realizada entre o período de 28/08/2022 e 08/09/2022, conforme certidão de ID137091406, sendo R$ 223,39 junto à Caixa Econômica Federal, em 29/08/2022, bem como o valor de R$ 5.253,68 perante o Banco Santander na data de 31/08/2022. Pois bem. Pelo exposto, houve três penhoras efetuadas nas contas bancárias da executada: R$ 1.045,35, em 01/2021; R$ 15.629,05, entre 10/2021 e 11/2021; e, R$ 5.477,07, entre 08/2022 e 09/2022. Em relação à primeira penhora, não consta dos autos a devida intimação da executada para apresentar eventual impugnação. Todavia, considerando a impugnação à penhora acostada no ID139406064, verifico que a parte executada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o bloqueio dos ativos financeiros se deu em valores referentes ao seu salário. Isso porque, embora o extrato bancário de ID139408673 apresente expressamente a transferência judicial do valor de R$ 1.045,35, não consta anotado no referido extrato o valor recebido a título de salário, razão pela qual tal bloqueio deve ser convertido em pagamento. No tocante à segunda penhora, no valor de R$ 15.629,05, a executada foi devidamente intimada, mas não apresentou impugnação à penhora no prazo estipulado, conforme mandado de ID119579529. Correta está liberação do valor em favor da parte exequente. Por fim, quanto à terceira penhora, no valor de R$ 5.477,07, não constam provas de que se trata de quantia salarial, assim como alega a parte executada. Esta penhora também deve ser convertida em pagamento. Assim, ainda que inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, no caso em tela, a executada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar e apresentar provas do alegado. Ante o exposto, rejeito à impugnação em apreço e converto em pagamento a penhora dos valores de R$ 1.045,35 (ID83467584) e R$ 5.477,07 (ID137091406), em conta de titularidade do executado. - Da gratuidade de justiça Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela parte executada. Os documentos juntados demonstram os gastos mensais, mas não são suficientes para provar que a parte executada não tem condições de pagar as custas processuais. Ademais, a parte se encontra patrocinada por advogado particular, é proprietária de imóvel localizado na cidade de Uberlândia/MG, no valor aproximado de R$ 2.000.000,00, conforme declaração de seu imposto de renda acostada no ID143024310, tudo a indicar que possui condições para arcar com as custas judiciais sem prejuízo da própria subsistência. - Do excesso de execução A matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, observado o prazo legal para oposição, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). - Da penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo de placa OVU3568 Verifico que o veículo de placa OVU3568, Amarok, Volkswagen, ano 2014/201, foi avaliado pelo valor de R$ 113.751,00, tendo sido intimada a executada, na data de 21/09/2021, consoante certidão de ID103633405. As partes não impugnaram o laudo mencionado. Assim, HOMOLOGO o valor do veículo de placa OVU3568, em R$ 113.751,00. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, libere-se à parte exequente as quantias de R$ 1.045,35 (ID83467584) e R$ 5.477,07 (ID137091406). 2. Intime-se o exequente a trazer conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte autora ou de procurador devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 5 (cinco) dias. 2.1 Vindo aos autos, expeça-se ofício de transferência das quantias mencionadas. 2.2. Caso transcorra "in albis", expeça-se alvará em favor do exequente. 3. Preclusa, intime-se a parte exequente a dizer se pretende a adjudicação do veículo de placa de placa OVU3568 ou sua alienação mediante hasta pública, no prazo de 5 (cinco) dias. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43189456), após breve histórico do processo, revela sua insurgência contra as penhoras efetivadas em numerário proveniente de sua conta salário. Brada ser omissa na decisão na análise do pedido de urgência para suspensão temporária de constrições judiciais. Discorda da incidência de constrição sobre até 30% de seus rendimentos. Aduz excesso de penhora relativamente a seu veículo. Diz ter trazido aos autos extratos bancários e contracheques suficientes a comprovar a natureza salarial da verba penhorada. Alega ter havido penhora total de seu salário, o que entende ser ilegal por malferimento da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ressalta não se opor aos valores já constritados (R$ 1.045,35, em 01/2021; R$ 15.629,05, entre 10/2021 e 11/2021; e, R$ 5.477,07, entre 08/2022 e 09/2022, totalizando o montante de R$ 22.151,47- vinte e dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos). Realça pretender que a penhora de seu salário se dê no limite de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação do débito. Fundamenta seu pedido no art. 805 do Código de Processo Civil, como forma de proteger o mínimo de dignidade para sua subsistência. Postula seja fixado o percentual de até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos como forma de limitar os descontos e evitar o comprometimento da sua subsistência. Colaciona jurisprudência. Reitera o pedido para quitação do débito exequendo por meio de desconto de até 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos. Aponta seu estado de superendividamento. Pede a suspensão temporária dos descontos em sua conta salário por seis meses. Após esse período, pretende que a limitação dos descontos no patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos até a quitação do débito. Postula gratuidade da justiça. Aduz que a Constituição Federal aponta o benefício como garantia constitucional. Narra perceber rendimentos líquidos mensais inferiores a cinco salários mínimos. Diz ter juntado aos autos comprovante de contas de energia, água, internet e telefone fixo, além de boletos de mensalidades escolares, taxas condominiais, gastos com vestuário e remédios para a prole, cheques e declaração de Imposto de Renda. Sustenta residir de favor em imóvel de propriedade de sua genitora, pois não possui condições de pagar aluguel. Brada que o veículo penhorado constitui meio de transporte necessário para se locomover na capital federal, pois é a única provedora de seu lar. Diz não ser fundamentada a decisão agravada ao lhe indeferir o benefício. Realça existir presunção legal de insuficiência financeira e que a utilização de advogado particular não implica ausência de pobreza. A respeito do imóvel apontado em sua declaração de Imposto de Renda, afirma que tal bem imóvel está sendo objeto de discussão em processo de inventário (processo n° 5041222-82.2022.8.13.0702), e ainda, o bem imóvel, está sendo usufruído por sua genitora, e como se sabe, aquele que permanecer em posse de um imóvel, como se fosse o único proprietário, pelo prazo estipulado na legislação, e sem a oposição dos demais herdeiros, pode ser considerado como o legítimo dono da propriedade. Sendo assim, nota-se que a Agravante não possui a posse e nem o domínio do imóvel supracitado. Colaciona julgado que entende lhe ser favorável. Brada haver excesso de execução em relação à penhora do bem móvel, veículo Amarok, Volkswagen, placa OVU3568. Conta que, em 21/9/2021, a agravada não se achava representada por advogado particular, razão pela qual não impugnou o laudo de avaliação do veículo, que o avaliou em R$ 113.751,00 (cento e treze mil setecentos e cinquenta e um reais). Diz que o débito exequendo se origina de serviços advocatícios no valor inicial de vinte mil reais e que atualmente se encontra no montante de R$ 20.869,97 (vinte mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). Pontua que as três penhoras já realizadas em suas contas totalizam R$ 22.151,47 (vinte e dois mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos). Entende extrema e excessiva a penhora sobre seu veículo, já que as penhoras efetuadas superam o débito originário. Destaca os princípios da máxima efetividade e da menor onerosidade, aplicáveis ao processo de execução. Entende desproporcional a penhora. Requer o reconhecimento do excesso de penhora, com a reforma da decisão agravada. Ao final, pede: a) Suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias, mas precisamente na conta salário da Executada, por se tratar de verba alimentar, pelo prazo de 06 (seis) meses, sem incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo; b) A fixação do percentual de ATÉ 30% (trinta por cento), dos rendimentos da Agravante, a fim de limitar os referidos descontos, evitando o comprometimento da sua própria subsistência e de sua família, a medida se revela em harmonia com os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana; c) A concessão da justiça gratuita, nos termos da lei, eis que trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas da ação sem prejuízo próprio ou de sua família; d) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor atribuído à ação, nos termos do artigo 82, § 2o e 85 do Código de Processo Civil; e) Requer por fim, que seja afastada a penhora que recaiu sob o bem móvel da executada (I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH- Placa: OVU3568), uma vez que, o bem móvel (veículo), do qual se pretende penhorar, possui valor demasiadamente elevado em comparação ao débito exequendo, e ainda, o crédito exequendo será satisfeito através da fixação do percentual de ATÉ 30% dos rendimentos da Agravante; Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 139408646 do processo de referência) e comprovante de rendimentos auferidos como Analista em Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) com rendimento líquido de R$ 5.267,39 em julho de 2022 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos – Id 139408663 do processo de referência), R$ 5.253,48 em agosto de 2022 (cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos – Id 139408665 do processo de referência), R$ 5.253,48 em setembro de 2022 (cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos – Id 139408670 do processo de referência). Também apresentou Declaração de Imposto de Renda (Id 143024310 do processo de referência). Quanto a suas despesas, juntou conta de telefonia (Ids 139408650 e 143024297 do processo de referência), comprovante de pagamento de boleto de mensalidade escolar no valor de R$ 1.246,50 (mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos – Id 143024297 do processo de referência) e conta de luz de R$ 62,67 (sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos – Id 143024297 do processo de referência). Pelos comprovantes de pagamento apresentados nos autos, a agravante comprovou gastos inferiores R$ 2.000,00 (dois mil reais mensais), sendo que aufere rendimentos brutos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, os quais, efetuados os descontos obrigatórios e os empréstimos livremente contraídos pela agravante, resultam numa renda líquida mensal média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ora, evidente que tais documentos, por si sós, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 139406078 do processo de referência), não foi colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora